Tribunal: TJES
Processo: 5039242-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039242-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINNICIUS DE ANDRADE COLOMBO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5039242-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: VINNICIUS DE ANDRADE COLOMBO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15111303).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO (IDA E VOLTA). ALEGAÇÃO DE "OVERLOAD" (EXCESSO DE PESO) E MANUTENÇÃO TÉCNICA EMERGÊNCIAL. TESES QUE CONFIGURAM FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 6.000,00) FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da Requerida alegando, em suma, a ausência de conduta ilícita, defendendo que o atraso na ida ocorreu por "overload" (excesso de peso) devido à temperatura e o cancelamento na volta por necessidade de "manutenção extraordinária e emergencial" na aeronave, ambas situações configurando caso fortuito/força maior. Aduz que prestou a devida assistência material e que o valor da indenização é desproporcional.
3.
Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.
4.
Os argumentos da Recorrente não prosperam. Conforme bem analisado pela sentença de origem, tanto o "overload" (excesso de peso) quanto a necessidade de manutenção técnica não programada são considerados fortuitos internos, ou seja, fatos inerentes ao risco da própria atividade empresarial de transporte aéreo, não tendo o condão de excluir a responsabilidade da fornecedora.
5.
No caso em tela, o Recorrido sofreu com um atraso de aproximadamente 08 horas para chegar ao seu destino final no trecho de ida e, no retorno, teve o voo cancelado, sendo reacomodado, e, posteriormente, sofreu novo cancelamento de voo em sua conexão no Brasil. A viagem, como um todo, tornou-se um verdadeiro percalço, cansativa e vagarosa em ambos os trechos.
6.
A prestação de auxílio material (hospedagem e alimentação), embora seja uma obrigação da companhia aérea, não exime sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço e pelos transtornos causados, que ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento.
7.
O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reincidência da conduta da Requerida nos dois trechos da viagem internacional e a gravidade dos fatos.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)